Tribunal: TJMT
Processo: 1026213-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026213-48.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: MARCIO RAMALHO DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Marcio Ramalho de Oliveira contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato em processo administrativo no 822998/2010/SEMA/MT, auto de infração No 126239/2010 - com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – “inaudita altera pars” (sic) proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “foi surpreendido por carta de citação datada de 03/11/2020, versando sobre Execução Fiscal por parte do Estado processo no 1001537-29.2019.8.11.0046 [...], decorrente de fiscalização Ambiental realizada pela SEMA/MT no ano de 2010, a qual originou o Auto de Infração no 126239/2010, bem como o Processo Administrativo no 822998/2010/SEMA/MT”. Ocorre que, “nos autos do processo administrativo, encontra-se a decisão administrativa 755/SUNOR/SEMA2016”, que “determinou a notificação do patrono do requerente por publicação no Diário Oficial do Estado”.
Assevera que, “nos Autos do processo administrativo no 822998/2010, foi apresentado defesa técnica, bem como documentos que a instruiu”, de modo que “constam os endereços do Requerente e do seu patrono, ou seja, não se encontravam em lugar incerto e não sabido, então, jamais poderiam ter sido notificados por publicação em Diário Oficial”. Assim, “a determinação de notificação do patrono através da IOMAT, sem antes notificar via correios (A.R) [...], oficial de justiça, por E-mail, ou qualquer outro meio de comunicação, é nula de pleno direito.”.
Afiança que, “reside há anos no mesmo endereço, não tendo motivo algum para a notificação ser realizada via publicação no diário oficial do Estado”. Logo, “a forma de proceder a notificação via edital, sem respeitar a Legislação e os princípios basilares do direito administrativo, fere o direito a ampla defesa e contraditório além de figurar cerceamento de defesa”. Ademais, “não houve tentativa de notificação por outro meio, apenas por publicação no Diário Oficial”.
Requer a antecipação da tutela da pretensão recursal para “suspender os efeitos da notificação” referente à “decisão administrativa 755/SUNOR/SEMA2016” no processo administrativo no 822998, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, e determinar “nova notificação” do agravante.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não foram submetidas ao contraditório da administração pública, não existindo prova robusta ou inequívoca que possa chancelar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
Se faz necessária, portanto, para averiguação da verossimilhança dos fatos alegados, um mínimo de dilação probatória, a ser efetivada com a angularização processual.
Diante do exposto, indefiro, ao menos, por ora, a tutela antecipada vindicada.
Cite-se a parte requerida, mediante remessa eletrônica, para querendo, apresentar resposta, no prazo legal (30 trinta dias – art. 188, CPC).
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 69943974, fls. 3).
De inicio, anoto que, o ajuizamento da execução fiscal antecede a propositura da ação declaratória de nulidade de ato em processo administrativo no 822998/2010/SEMA/MT, Auto de infração no 126239/2010 - com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – “inaudita altera pars” (sic).
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
Pois bem.
Da análise do ato impugnado, notificação do Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, datada de 12 de julho de 2016 (Id. 69943973, fls. 65), acerca da decisão administrativa prolatada no processo administrativo no 822998/2010 (Id. 69943973, fls. 60/62), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Por outro lado, é cediço que, nos termos do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.”.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008)
2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.
3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.
4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.o 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005.
5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. [...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [com e sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, porquanto, no caso, não se mostra admissível no curso da execução fiscal à suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator